Tribunal: TJMT
Processo: 1077325-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077325-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COELHO PORTUGAL - CPF: 046.806.121-50 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1077325-48.2023.8.11.0001

Agravante:
BRUNO COELHO PORTUGAL

Agravado
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
.
A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BRUNO COELHO PORTUGAL

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
.
A
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,

diante
da
prova
da
origem
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que
a
decisão

monocrática
se
lastreou

em

provas

unilaterais
,
inábeis
a
comprovar
a
legitimidade
do
débito
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou

que não há comprovação da relação jurídica
mantida
entre as partes.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Visando

comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
faturas
e
telas

sistêmicas (
ID 208153717/Pje2).

Os
documentos

unilaterais
,
caso

sejam

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

No
presente

caso
,
considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente
, visto que
apresentadas

outras

evidências
que
corroboram

a

existência
da
relação

jurídica
, tais
como
:
contrato
com
aceite
digital e
endereço
de IP 45.164.46.3,
acompanhado
do
extrato

financeiro
com
vários

pagamentos

realizados
e
histórico
escolar (ID 208153717/Pje2).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais,
inclusive sumulada (Súmula 34),
a qual preconiza que o
s documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

(...) SÚMULA DO JULGAMENTO.RECURSO INOMINADO. BANCO DIGITAL. DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. BIOMETRIA FACIL, EXTRATO DA CONTA E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1.
Rejeita
-
se a

preliminar
de
ausência
de
dialeticidade
das
razões

recursais
se o
Recorrente

aponta as razões da pretensão de reforma da sentença
,
conforme

disposto
no
artigo
42 da Lei 9099/95.2.
A

autora
,
em

suas

razões

recursais
, argumenta que
os

documentos
que
comprovam

a

aquisição
do
cartão
de
crédito
,
são

unilaterais
,
sem

força

probatória
.3. Em
análise
do conjunto
probatório
,
tem
-se que
foram

apresentados
o
contrato

eletrônico
,
registro

fotográfico
‘selfie
’,

extratos da conta e faturas do cartão de crédito
,
demonstrando

a

efetivação

utilização
,
bem

como

a

existência
do
débito
. Logo,
todo

os

elementos
de
prova

demonstram
a
legalidade
do
débito

apresentado
e a
manifestação
de
vontade
do
autor
,
já
que
movimentava
a
conta

regularmente
.4. A
Súmula
34 da TRMT,
determina
que: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”.5. Se
restar

comprovada

a

origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito

vencido
,
a

inclusão
do
nome
da
consumidora

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, no valor de R$ 51,43,
em

razão
do
inadimplemento

desta

obrigação
,
constitui

exercício
regular de
direito
e
não

gera

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral.6. A
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.
7.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
suspensa
a
sua

exigibilidade

nos

termos
do
artigo
98, §3o do CPC.Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de
Direito
– Relator(N.U 1077282-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - CESSÃO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
parte

Requerida

não

demonstra

elementos

suficientes
para que
seja

afastada
a
condição
de
miserabilidade
da
parte

Autora
,
razão
pela qual a
preliminar
de
impugnação
à
gratuidade
de
justiça

deve
ser
afastada
. 2.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
De
Inexistência
De
Débito

Cumulado
Com
Indenização
Por Danos Morais
na
qual a
parte

Reclamante
,
ora

Recorrente
,
alega
ser
indevido
o
débito
no valor R$589,01 (
quinhentos
e
oitenta
e
nove
reais e um centavo),
lançado
no
cadastro
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
. 3.
Sentença
de
improcedência
. 4.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
:
“
(...) N
o

caso
,
entendo
que
não

existem

dúvidas
de que a
requerente

aderiu

a
um
cartão
de
crédito

administrado
pela “CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
”.

Apesar
de
não

ter

apresentado
a
cópia
de eventual “
proposta
”,

verifico
que
o

requerido

apresentou

algumas

telas
(Id. 144144959)
contendo

não

só

os
dados
cadastrais
da
requerente
,
como

também
a data da
adesão

ao

serviço
de
cartão
de
crédito
. A
princípio
,
a

apresentação

isolada
de
telas

sistêmicas
,
por

conservarem
um
caráter
unilateral,
não

haveria
de ser
considerado

como
um
meio
de
prova

apropriado
, o que, inclusive,
reflete
o
posicionamento

majoritário
da
jurisprudência
.
Ressalto
, no
entanto
, que
nos

termos
do
entendimento

consolidado
pela
Turma

Recursal

Única
de MT, tais
provas
,
desde
que
fortalecidas

por
outros
elementos
,
não

podem
ser
desprezadas
. (...) No
caso
,
além
das
referidas

telas
, o
postulado

teve
a
diligência
de
apresentar

uma
selfie (
biometria
facial)
capturada

em
tempo real pela
demandante
(Id. 144144959),
bem

como
a Cédula de
Identidade

apresentada pela mesma no ato da contratação do serviço
(Id. 144144941).
Não

bastassem
tais
provas
,
destaco
que,
segundo

consta
das
faturas

anexadas

ao
Id. 144143835,
existe

registro
de um
pagamento
,
ou

seja
, um
comportamento
que
não

condiz
com o
perfil
de um
fraudador
. Desta forma,
entendo
que
o

vínculo

outrora

firmado
entre a
reclamante
e a
cedente

foi

comprovado
. No que
diz

respeito
à
origem
da
dívida

debatida

na

presente

demanda
,
consigno
que

a
mesm
a

restou

igualmente

esclarecida
, pois,
nos

termos
das
mencionadas

faturas
,
inexistem

registros
de que as
cobranças

vencidas
a
partir
do
mês
10/2019
foram

adimplidas
.
Já
no que
concerne
à
alegada

cessão
de
crédito
,
destaco
que
o

reclamado
,
em

respeito

ao

artigo
288 do Código Civil,
comprovou
o
negócio

jurídico

firmado
com a
cedente

mediante

a

apresentação
da “CERTIDÃO”
anexa

ao
Id. 144143828,
ocasião

em
que
passou

a

ostentar
a
condição
de
credor
da
pendência

debatida

nesta

lide
.
Embora
o
postulante
,
ao
protocolar a
sua

genérica

impugnação
(Id. 147612417),
tenha

tentado

semear

dúvidas

sobre
a data
em
que a
cessão
de
crédito

foi

formalizada
,
consigno
que
os

argumentos

apresentados

não

reivindicam

guarida
. Conforme
informações

extraídas
da
mencionada
“
Certidão
”,
a
cessão
de
crédito

foi

formalizada

em
18/03/2021.
Apesar
do
comprovante
de
restrição

anexo
à
inicial
(Id. 139228332)
não

ter

esclarecido
a data
em
que
o

apontamento

foi

consolidado
,
haja
vista que
foi

feita

referência

apenas

ao

vencimento
da
dívida
(10/10/2019), o
documento

anexo

ao
Id. 144143832
demonstrou
que
o

débito

foi

enviado
para o SERASA
apenas

em
01/04/2021,
ou

seja
,
após
a
cessão
do
crédito
.
Malgrado
o
comprovante

anexo
à
contestação
(Id. 144143826)
não

tenha

prestado
a
comprovar
que
a

autora

foi

efetivamente

comunicada

sobre
a
cessão
, tanto é que
sequer

consta
o
telefone
da
destinatária
,
entendo
que
a

ausência
de
tal

providência

não
impede o
reclamado
,
na

condição
de
cessionário
, de
exercer

os

atos

conservatórios
do
direito

cedido
(
artigo
293 do Código Civil),
tampouco

exime
a
devedora
de
honrar
as
suas

obrigações
. (...) 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
(
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95
).(...)
” 5. A
parte

Requerida

desconstituiu
o
direito
da
parte

Recorrente
, o que o fez
comprovando

a

existência
da
cessão
de
crédito
e da
relação

contratual
com o
cedente
,
mediante

apresentação
do
termo
da
cessão
, da
notificação
, de
faturas

contendo

compras

realizadas
e
registros
de
pagamentos
,
documentos

pessoais

utilizados no ato da contratação e biometria facial, cumprindo o seu

ônus

probatório

disposto
no
artigo
373,
inciso
II, do CPC. 6.
Não

há
que se
falar

em

cessão

após
a
distribuição
da
presente

ação
, pois
conforme
o
documento
de ID. 211372684, a
cessão

ocorreu

em
18/03/2021,
cujo

registro
data de 08/04/2021. Assim, tendo a
ação

sido

distribuída

em
24/01/2024,
evidente
que a
cessão

ocorreu

em

momento
anterior. 7. Neste
viés
,
a

apresentação
dos
documentos

já

mencionados
,
somados

às

telas

sistêmicas
,
comprovam
a
relação

jurídica
entre as partes. No
caso
,
aplica
-se o
teor
do
Enunciado
34
desta
TRU,
porque

a

empresa

Reclamada

trouxe
outros
elementos
de
prova
,
além

daqueles

colhidos
do
seu

sistema

interno
, que
são

aptos
a
comprovar
a
relação

jurídica
. 8. Diante
deste

cenário
,
comprovada
a
cessão
,
a

origem
da
obrigação
e o
inadimplemento
da
parte

Reclamante
,
a

inclusão
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

constitui

exercício
regular de
direito
e
não

gera
a
declaração
de
inexistência
de
débito
,
tampouco

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. 9. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia
à
parte

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
, o que
não

ocorreu
. 10. No
mais
,
a

ausência
da
notificação
da
cessão

não

tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação

ou
de
impedir
o
cessionário
de
praticar

os

atos

necessários
à
conservação
do
seu

crédito
,
como
o
registro
do
nome
do
inadimplente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:

DJ
e
27/05/2014). 11.
Súmula

no
359 do STJ: “Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
”. 12.
Não

há
interesse
recursal

quanto

ao

pedido
de
afastamento
da
litigância
de
má-fé
,
por

não
haver
condenação

nesse

sentido
. 13. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. 14.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 15.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95,
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator (N.U 1002493-07.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,

Publicad
o
no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “a” DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata
-se de
relação
de
consumo
que opera
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 6o,
inciso
VIII, do CDC, que
não

importa

em

desonerar
a
recorrente
da
comprovação

mínima
de
suas

alegações
e dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I, do CPC. 2.
Comprovada
a
contratação
dos
serviços

mediante

apresentação
de
cadastro
de
cliente
,
histórico
de
faturas
e de
consumo
,
ordens
de
serviço
tais
como

pedido de análise de requisitos para inserção no programa
social de
cobrança
,
ligação
nova,
transferência
de
titularidade
etc.,
portanto
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
e,
por

consequência
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
,
nos

termos
da
Súmula
34 da
Turma

Recursal
de Mato Grosso, “SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023)”. 3.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito
e
danos

morais
. 4. Age de
má-fé a reclamante que alega o desconhecimento do débito
, com
tentativa
de
induzir
o
juízo

a

erro
,
permitindo
que a
lide
se
alongasse

desnecessariamente
. 5. Nesse
sentido
,
verbis
: “EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Se a
instituição
de
ensino

comprova

a

origem
da
obrigação
,
a

inclusão
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
em

razão
do
inadimplemento

desta

obrigação
,
constitui

exercício
regular de
direito
e
não

gera

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. Nega-se
provimento

ao

recurso

inominado
,
visando

reformar
a
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido

inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor
.” (N.U 1013142-67.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/01/2022,
Publicado
no DJE 29/01/2022). 6.
Ressalte
-se que,
nos

termos
do art. 932,
inciso
IV,
alínea
“a”, do CPC, o relator
pode
,
monocraticamente
,
negar

provimento

a

recurso
que for
contrário
“a
súmula
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou
do
próprio
tribunal”. 7. Ante o
exposto
,
monocraticamente
,
conheço
do
recurso

inominado

interposto
, pois
tempestivo
, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

integralmente
a
sentença
,
nos

termos
do art. 46 da Lei 9.099/95. 8. Em
caso
de eventual
aviamento
de
Agravo
Interno
meramente

protelatório

será

aplicada
a
multa

prevista
no art. 1.021, § 4o do CPC. 9.
Arcará
a
recorrente
com as
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
de tais
verbas
,
nos

termos
do art. 98, § 3o do CPC. 10.
Intimem
-se. 11.
Preclusa
a via
recursal
,
certifique
-se o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se
os
autos
ao

Juizado
Especial de
origem
. Valdeci Moraes
Siqueira
Juíza

Relatora
(N.U 1002409-59.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/07/2024,
publicado
no DJE 31/07/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024